Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO PERANTE O JUÍZO DA CAUSA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO.
1. Não há que falar em omissão do Acórdão com relação a não fixação dos honorários sucumbenciais, visto que a Defensoria Pública não arguiu a questão junto ao juízo de origem, nem requereu o arbitramento nas contrarrazões ao recurso em sentido estrito.
2. Por outro lado, como a jurisprudência reconhece a aplicação subsidiária do CPC ao processo penal, sendo cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais nas ações penais privadas, mesmo quando não há análise de mérito, eles devem ser fixados, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.